Tribunal: TCU
Processo: 024.180/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Impugnação parcial de despesas do Convênio tendo por objeto o "Sistema de abastecimento de água".

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Superintendência Estadual de Rondônia/RO, em decorrência da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por força do Convênio 1.767/2000, celebrado para a execução de Sistema de Abastecimento de Água nos Municípios de Extrema/RO e Buritis/RO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Ivo Narciso Cassol (CPF XXX.766.409-XX); 9.2. arquivar o processo em relação ao Sr. Alceu Ferreira Dias (CPF XXX.129.798-XX), por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. considerar revel o Sr. Jacques da Silva Albagli (CPF XXX.938.625-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Jacques da Silva Albagli (CPF XXX.938.625-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 61.097,87 31/5/2005 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis. 9.7. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.